Tribunal: TJPA
Processo: 0802631-43.2025.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802631-43.2025.8.14.0000

APELANTE: MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS PA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. TEMA 698/STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face de acórdão que conheceu e negou provimento às apelações interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Eldorado dos Carajás, mantendo integralmente a sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, a qual determinou a adoção de medidas destinadas à reforma e adequação estrutural de escola pública estadual, diante de laudo técnico que apontou graves irregularidades e risco à segurança dos usuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar expressamente o Tema 698 do STF (RE 684.612) e os arts. 20 e 22 da LINDB; (ii) estabelecer se as determinações impostas configuram indevida ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer, com base em laudo do Corpo de Bombeiros, a omissão estatal quanto às condições mínimas de segurança da escola e a necessidade de assegurar o direito fundamental à educação em ambiente seguro.

5. A decisão observa a orientação firmada pelo STF no Tema 698, pois admite a intervenção judicial em hipóteses excepcionais de omissão ou prestação deficiente de serviço essencial, sem substituir o gestor público na definição dos meios de implementação da política pública.

6. As determinações judiciais limitam-se à exigência de elaboração e execução de projeto de prevenção e combate a incêndio, formalização de instrumento de cooperação entre os entes federativos e adoção de providências para deflagração de procedimento licitatório, sem impor contratação direta ou afastar exigências constitucionais.

7. A intervenção judicial não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa concretizar direitos fundamentais previstos nos arts. 205 e 208 da Constituição Federal, diante de omissão persistente e situação de risco comprovada.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

9. Inexistindo vícios no acórdão, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas concretas para assegurar direito fundamental à educação quando comprovada omissão estatal, sem violar a separação dos poderes, desde que não substitua a Administração na definição dos meios de execução.

3. A ausência de menção expressa a precedente ou dispositivo legal não configura omissão quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205 e 208; CPC, art. 1.022; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612 (Tema 698); STJ, REsp 1.635.459/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.11.2016, DJe 27.08.2020; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0006770-12.2014.8.14.0015, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802631-43.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 31961811

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 32147605) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ

em face de ACÓRDÃO ID n. 31961811, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS e lhes negou provimento, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a aplicação do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal (RE 684.612), especialmente quanto à necessidade de adoção do modelo de tutela estrutural, com fixação de finalidades e determinação para elaboração de plano de ação pela Administração Pública, em substituição à imposição de medidas pontuais e prazos específicos.

Alega, ainda, ausência de análise aprofundada das consequências práticas da decisão à luz dos arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), bem como possível violação ao princípio da separação dos poderes, às normas orçamentárias e às exigências constitucionais relativas à licitação e concurso público.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para adequação do acórdão ao modelo estabelecido no Tema 698/STF, mediante substituição das determinações específicas por ordem de elaboração de plano estrutural, com cronograma a ser posteriormente submetido ao juízo.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 32322376), onde o parquet sustenta a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, afirmando tratar-se de mero inconformismo do ente estatal com o resultado do julgamento, e requerendo a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que deixou de observar o disposto no Tema 698, do STF.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 31961811:

“
(...)

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

As apelações interpostas não merecem provimento.

A análise dos autos revela que restou satisfatoriamente demonstrada a omissão estatal quanto à garantia do mínimo estrutural necessário à segurança e funcionamento da Escola Estadual de Ensino Médio Eldorado. O laudo técnico elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (Parecer nº 003/2021) evidencia falhas estruturais significativas, ausência de sistema de prevenção de incêndios, instalações elétricas precárias e insuficiência de equipamentos de segurança — situações que configuram risco iminente aos usuários da escola.

Destaca-se que a questão posta nos autos não se refere à ingerência do Poder Judiciário nas escolhas discricionárias da Administração Pública, mas à concretização de direitos fundamentais, notadamente o direito à educação, garantido pelos arts. 205 e 208 da Constituição Federal.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Diante disso, sendo a educação um direito social, é dever do estado assegurar de forma prioritária em relação às crianças e adolescentes. Assim, é incontroverso a responsabilidade do ente público pelas reformas de que a escola pública necessita.

Ressalto que, embora resida primariamente ao poder executivo a execução de políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Judiciário, determinar, ainda que em situações excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas previstas na Constituição da República, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão mostra-se apta a comprometer a eficácia dos direitos sociais previstos na estrutura constitucional.

No caso em exame, a sentença recorrida não impõe aos apelantes encargos que extrapolem o âmbito do planejamento administrativo legítimo, limitando-se a determinar a elaboração e execução de projeto de prevenção e combate a incêndios em conformidade com as normas técnicas aplicáveis; a formalização de instrumento jurídico que estabeleça, de modo claro e objetivo, as respectivas atribuições dos entes federativos envolvidos; bem como a adoção das providências necessárias à deflagração de procedimento licitatório destinado à aquisição de materiais e à contratação de mão de obra indispensáveis à realização integral dos reparos estruturais na unidade escolar.

Assim, o que se busca no presente caso é apenas a efetivação de um plano de reforma, cabendo à Administração Pública adotar as providências legais necessárias para sua implementação.

A respeito disso, a jurisprudência do STJ e do nosso Egrégio Tribunal de Justiça dizem o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola." 4. Recurso Especial não provido

(STJ - REsp: 1635459 SP 2015/0327574-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONTRA O ESTADO DO PARÁ E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL ELCIONE BARBALHO EM CASTANHAL. APELAÇÃO CONHECIDA E A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. SETENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para que fosse concluída a reforma da Escola Estadual Elcione Barbalho em Castanhal/PA.

2. Preliminar de violação do princípio da congruência rejeitada. O pedido ministerial para que fosse viabilizado espaço alternativo para que as aulas fossem ministradas durante o período da reforma da escola tem como corolário lógico a inviabilização das aulas naquele prédio, pelo que o embargo do prédio não se trata de tutela estranha aos autos, mas que se adequa exatamente ao que pretendido na inicial. Preliminar rejeitada.

3. Do mérito. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como se dá no caso dos autos, em que se visa a proteção à criança e ao adolescente, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

4. Não merece reparos a sentença quanto ao valor da multa aplicada, dado o montante do custo da obra (R$ 889.684,31). Na espécie, a multa para garantir o cumprimento da obrigação de fazer (reforma da escola) não pode ser muito baixa, tornando-se mais conveniente ao Estado a inobservância da ordem posta na decisão judicial.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido e sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006770-12.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

Por fim, no que concerne à multa cominatória fixada, não se verifica desproporcionalidade. Ao contrário, a quantia fixada revela-se razoável frente à resistência dos réus em sanar os vícios já constatados desde o ano de 2018, conforme documentos juntados aos autos, sendo necessária como meio de coerção e efetividade da tutela jurisdicional.

A sentença, portanto, alinha-se com os postulados constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à educação com qualidade e segurança, e do dever estatal de assegurar infraestrutura mínima nas instituições de ensino.

Diante do exposto, nego provimento às apelações interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. (...)”

Apesar dos argumentos apresentados pelo embargante fazerem referência à omissões no acórdão em foco, conforme já assentado, o julgado enfrentou adequadamente as questões centrais.

O Estado do Pará sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório por não ter analisado de forma expressa a aplicação do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal (RE 684.612), bem como os arts. 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB. Defende que a decisão deveria ter determinado apenas a elaboração de um plano estrutural, e não mantido medidas específicas com prazos definidos.

Contudo, não procede a alegação.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração servem apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito já decidido.

No caso, o acórdão enfrentou a controvérsia de forma suficiente e fundamentada. Foi reconhecida a omissão dos entes públicos quanto às condições mínimas de segurança da escola, com base em laudo técnico do Corpo de Bombeiros, e concluiu-se pela legitimidade da intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à educação em ambiente seguro.

Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente o Tema 698 do STF, a orientação nele firmada foi observada.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Poder Judiciário pode intervir em políticas públicas quando há omissão ou prestação deficiente de serviço essencial, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes. Também afirmou que, como regra, a decisão deve indicar os objetivos a serem alcançados, cabendo à Administração definir os meios adequados.

No presente caso, as determinações judiciais não substituem o gestor público na condução da política educacional. A sentença, mantida pelo acórdão, limitou-se a exigir a elaboração e execução de projeto de prevenção contra incêndio, a formalização de instrumento de cooperação entre os entes e a adoção das providências necessárias para realização de licitação destinada aos reparos estruturais. Não houve imposição de contratação direta nem afastamento das exigências legais aplicáveis.

Trata-se de medidas mínimas de segurança, diante de situação comprovada de risco e de omissão persistente desde 2018. Assim, não há afronta ao modelo definido pelo STF no Tema 698.

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 31961811, não havendo vícios a serem sanados. Mantenha-se o acórdão impugnado em sua integralidade.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/03/2026